Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Processo : 0704084-65.2022.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, diante de decisão superveniente proferida na origem (id. 118905277 – no processo de origem de n. 0702520-03.2022.8.07.0016). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 22 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator